Tribunal: TJSP
Processo: 1003945-56.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. Eventual restituição de valores deve respeitar o valor de venda do bem em leilão, após utilizado o preço para pagamento do crédito do banco. Inteligência do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69. Eventual prestação de contas em liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003945-56.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
SHAYLA CARVALHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LIVIA CARVALHO SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LYANDRA CARVALHO SILVA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003945-56.2016.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003945-56.2016.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Apelante: Shayla Carvalho Silva, Livia Carvalho Silva e Lyandra Carvalho Silva
Apelado: Banco Volkswagen S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42144)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente ação de busca e
apreensão. Eventual restituição de valores deve
respeitar o valor de venda do bem em leilão, após
utilizado o preço para pagamento do crédito do
banco. Inteligência do artigo 2o do Decreto-Lei no
911/69. Eventual prestação de contas em
liquidação de sentença. Sentença parcialmente
reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 253/260) interposta por
Shayla Carvalho Silva, Livia Carvalho Silva e Lyandra Carvalho Silva contra
a sentença (fls. 232/236 e 245/246) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, que julgou procedente a ação de
busca e apreensão, ajuizada por Banco Volkswagen S/A contra elas. Em
preliminar, sustentam a nulidade da sentença, diante da ausência de
fundamentação e manifestação acerca dos conteúdos das petições de fls.
221/225 e 229/230. No mérito, dizem que o saldo da venda do veículo deve
ser entregue a elas. Alegam a existência do direito à prestação de contas, o
que não restou enfrentado na sentença. Afirmam que o banco já recebeu o
valor do veículo integralmente, de modo que o saldo residual lhes pertence.
Sustentam que o banco autor deve apresentar nota fiscal ou outro documento
idôneo que comprove o valor da venda, bem como os créditos do comprador
e eventuais pagamentos, apurando-se saldo remanescente, em efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003945-56.2016.8.26.0506 -Voto no
3
prestação de contas, com reembolso de valores. Reforçam que nada há de
estranho em cumprimento ao dever legal de prestar contas nos autos da Busca
e Apreensão. Postulam que a sentença seja anulada e, subsidiariamente,
reformada, para que o banco autor preste contas nos autos. Pugnam pelo
provimento do apelo.
Banco Volkswagen S/A apresentou contrarrazões
(fls. 265/278). Em suma, rebate os argumentos trazidos em apelo, e requer
seja negado provimento ao recurso.
Em síntese, o relatório.
A preliminar se confunde com o mérito e com ele
será analisado.
Pois bem.
O artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, prevê a devida
prestação de contas: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, saldo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das
despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com
a devida prestação de contas.
Desta forma, eventual restituição de valores ocorrerá
somente após a venda do bem e em sendo utilizado do preço para pagamento
do crédito, situação em que o banco deverá devolver à autora o saldo
apurado, se houver.
A sentença merece reforma somente em um ponto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003945-56.2016.8.26.0506 -Voto no
4
na medida em que, considerada por ela a necessidade da prestação de contas,
disse a mesma estranha ao procedimento especial da busca e apreensão, não
sendo admissível a discussão a respeito do descumprimento do referido dever
ou a apuração de saldo credor ou devedor.
Ora, a prestação de contas pela instituição financeira
é consequência lógica da alienação extrajudicial do veículo financiado,
cabendo sua discussão nestes autos de busca e apreensão.
Destarte, o apelo merece ser parcialmente provido,
reformando-se parcialmente a sentença, apenas para determinar que eventual
restituição de valores se dê, caso verificada, em liquidação de sentença, a
existência de saldo em favor das rés, e após aplicação do preço da venda do
bem, com a devida incidência de correção monetária e juros legais desde
então, no pagamento do crédito e das despesas decorrentes suportadas pela
autora. O parcial provimento do apelo não importa em modificação do ônus
da sucumbência, pois continuam as rés vencidas na demanda.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator